Tribunal: TRF3
Processo: 0002873-41.2011.4.03.6119
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
113/283)

0002873-41.2011.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61352

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A materialidade, a autoria e o dolo do delito de estelionato previdenciário foram comprovados por documentos, depoimentos de testemunhas e interrogatórios das rés, evidenciando que as acusadas, de forma consciente, praticaram o crime. Sentença absolutória reformada.

2. Pena-base fixada no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis às rés.

3. Circunstâncias agravantes previstas nos arts. 61, II, "g", e 62, I, do Código Penal aplicadas a uma das rés porque, na condição de advogada, violou dever inerente à profissão ao agir de forma contrária à Lei, ao Direito e à Ética. Além disso, foi a responsável por contatar as demais acusadas, orientá-las e conduzi-las no sentido da perpetração dos delitos de forma que promoveu ou organizou a cooperação no crime, bem com

Inteiro teor:
113/283)

0002873-41.2011.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61352

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A materialidade, a autoria e o dolo do delito de estelionato previdenciário foram comprovados por documentos, depoimentos de testemunhas e interrogatórios das rés, evidenciando que as acusadas, de forma consciente, praticaram o crime. Sentença absolutória reformada.

2. Pena-base fixada no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis às rés.

3. Circunstâncias agravantes previstas nos arts. 61, II, "g", e 62, I, do Código Penal aplicadas a uma das rés porque, na condição de advogada, violou dever inerente à profissão ao agir de forma contrária à Lei, ao Direito e à Ética. Além disso, foi a responsável por contatar as demais acusadas, orientá-las e conduzi-las no sentido da perpetração dos delitos de forma que promoveu ou organizou a cooperação no crime, bem como dirigiu a atividade das demais agentes.

4. Incidente a causa de aumento de pena prevista no § 3o do art. 171 do Código Penal.

5. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 41, I, II e III).

6. Apelação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO à apelação da acusação para condenar IVANILDE PINHEIRO LOPES pela prática do crime tipificado no art. 171, § 3o, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, fixando a pena, definitivamente, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos; e condenar ALINE ROZANTE pela prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 171, § 3o, c.c. os arts. 29 e 69, todos do Código Penal, fixando a pena, definitivamente, em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.